Tribunal: TJES
Processo: 5009594-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009594-51.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)
AGRAVADO: MIQUEIAS SOARES FRANCISCO DE SOUZA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

3.

A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTROS contra o v. acórdão id. 8094420, que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto.

O Embargante, sustenta, em suas razões recursais (id. 8254141), que o v. aresto embargado incorreu no vício de contradição.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.”
(STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020). (Grifei).

Nas razões recursais, alega-se que o v. acórdão (id. 8094420) padece do vício de contradição ao negar provimento ao recurso, diante das provas produzidas nos autos
sub examine.

Pois bem.

De logo registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses do ora Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processual estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
apreciada no aresto hostilizado cuidou de perquirir acerca da legalidade da decisão, proferida pelo MMº Juízo
a quo
no feito originário, que deferiu a medida liminar para manter a manutenção de posse pleiteada pelo Embargado,
“
por observar a presença dos pressupostos necessários, a teor do art. 561 e 562, ambos do CPC
.”
(id. 26777051 – processo originário – grifei).

Nesse particular, insta salientar que o v. acórdão, assentou que
“...ordinariamente,
o deslinde da controvérsia possessória depende de ampla dilação probatória, seguida de uma cognição exauriente ao caso concreto, inviável na via limitada do agravo de instrumento
, bem como que as provas lastreadas aos autos, até o presente momento, indicam a probabilidade do direito favorável ao Agravado, a meu sentir, afigura-se escorreita a decisão que manteve a posse da área litigiosa em favor deste
. (...).” (id. 8094420)

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão objurgado, extrai-se que a matéria restou amplamente apreciada, à luz do contexto fático-processual delineado nos autos, da jurisprudência deste Sodalício, bem como da legislação aplicável à espécie, sobretudo, em vista da irresignação recursal dos Embargantes, no que tange, não remanescendo a contradição aventada.

Confira-se:

“(...) O regramento legal pertinente, por seu turno, estabelece, como requisitos cumulativos à concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora, aqui Agravante:
I)

da sua posse
;
II)

da turbação ou do esbulho praticado pelo réu
;
III)

da data da turbação ou do esbulho
e,
IV)

da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
,
ex vi
do art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.

Na hipótese
sub examine
, infere-se da decisão hostilizada que o Juízo
a quo
deferiu
“a medida liminar para manter manutenção de posse pleiteada pelo Requerente,
por observar a presença dos pressupostos necessários, a teor do art. 561 e 562, ambos do CPC
.”
(id. 26777051 – processo originário – grifei).

Nesta senda, oportuno consignar que o douto magistrado, enquanto destinatário da prova (art. 370, do Código de Processo Civil), assentou na decisão vergastada que
“o Requerente informa que adquiriu o imóvel em 2019, conforme documentos e fotos (Ids n° 23545005 e ss), pois prova não só a limpeza que faz/fazia no imóvel, mas também os blocos adquiridos na intenção de construir em seu imóvel, a ligação do fornecimento de água pela concessionaria responsável, assim como apresenta os comprovantes de pagamentos das taxas de IPTU.”

Outrossim, impende ressaltar que, mesmo após apresentada a contestação pelos réus, ora Agravantes, manifestou o Juízo
a quo
no feito originário pela manutenção da decisão outrora proferida, nos seguintes termos:

“
Não obstante a manifestação da empresa requerida, entendo que não há fatos novos nos autos, razão pela qual

MANTENHO a DECISÃO de ID n° 26777051 em todos os seus termos, uma vez que entendo estarem dentro dos ditames legais e de acordo com os fatos processuais desta lide
.”
(id. 32003535 – processo originário)

Com efeito,
relevando-se que, ordinariamente,
o deslinde da controvérsia possessória depende de ampla dilação probatória, seguida de uma cognição exauriente ao caso concreto, inviável na via limitada do agravo de instrumento
,
bem como que as provas lastreadas aos autos, até o presente momento, indicam a probabilidade do direito favorável ao Agravado, a meu sentir, afigura-se escorreita a decisão que manteve a posse da área litigiosa em favor deste.

A esse respeito, o art. 1.211, do Código Civil, estabelece que
“
quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa
, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

Na espécie,
desincumbindo-se a parte autora, ora Agravada, de seu ônus processual, qual seja, demonstrar inequivocamente o exercício anterior da posse do bem imóvel em questão, resta viável a concessão da medida liminar com espeque no art. 300, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.”

(id. 8094420, Grifei).

Com efeito, patente se mostra que o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado, o que é defeso, eis que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de contradição, tal como posto pelo Código Processual Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, contudo, nego-lhe provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.
Voto: Acompanha o(a) Relator(a).
Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões